Tribunal: TJBA
Processo: 8004220-20.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004220-20.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: EDMARY CARLA BARROS LIMA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. DECRETO QUE PROCEDEU À SUPRESSÃO DA VERBA REMUNERATÓRIA PERCEBIDA PELA AUTORA, COM FUNDAMENTO EM LEI MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO QUE NÃO SUPRIU A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004220-20.2021.8.05.0141
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
e como apelada
EDMARY CARLA BARROS LIMA ALMEIDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator